Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022041-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não obstante seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (
STJ
, Súmula no
298
), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. 2. O mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Prorrogação de Crédito Rural
” (Proc. no 0002375-74.2019.8.11.0050 - Código 109795), ajuizada pelo agravante contra SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA e BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para compelir a ré Syngenta a informar o saldo devedor referente à CPR no 01/2004 e o réu Banco do Brasil a analisar o requerimento de prorrogação da dívida, como também fosse determinada a suspensão dos efeitos da mora do débito, porque, segundo
entendeu o
magistrado, “
não se pode avaliar, em juízo de cognição sumária, de acordo com os documentos que instruem o feito, que a área rural do requerente foi atingida por aquela catástrofe e com isso gerou o especulado problema financeiro
”, mormente ao se considerar que, “
de acordo com o próprio requerente, a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2005, no bojo dos autos de no 3155-05.2005.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos
” (cf. Id. no 69474412 dos autos de origem).

O agravante sustenta o “
direito
(...)
de ter prorrogada e alongada as dívidas oriundas de crédito rural, em razão da norma mais benéfica editada pelo BNDES, onde, com recursos disponibilizados pelo mesmo, serão saldadas todas as dívidas do agravante para com a primeira agravada
”, e, nesse sentido, afirma que “
trouxe aos autos documentos que evidenciam e comprovam que
(...)
preenche os requisitos da norma editada pelo BNDES
”, frisando que, “
diante da impossibilidade
(...)
de realizar a captação direta dos recursos junto ao BNDES, faz-se necessária a participação e atuação de todos os agravados, uma vez que a primeira agravada SYNGENTA necessita apresentar a prova das operações e o saldo devedor perante o segunda agravado Banco do Brasil, para que este, na condição de Banco credenciado perante o BNDES, munido de tais documentos e informações, possa solicitar

ao BNDES
(...)
e então efetivar a captação dos recursos e a operação de liquidação das dívidas existentes diretamente perante a primeira agravada Syngenta e posterior alongamento das dívidas
”, sendo que, “
mesmo devidamente notificadas (pedido juntado aos autos com AR - Correios), os agravados Syngenta e Banco do Brasil sequer apresentaram
(...)
qualquer resposta acerca do pedido, muito menos analisaram e solicitaram a complementação de algum documento
”.

Argumenta que, uma vez demonstrado cabalmente que faz jus ao alongamento da dívida, não faz sentido o prosseguimento da execução do débito em questão, eis que é grande o risco de resultar em enormes prejuízos para si em decorrência dos atos executivos expropriatórios, sendo justa e razoável a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da mora e evitar a negativação do seu nome.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de ordenar à ré Syngenta que apresente “
o saldo devedor das parcelas referentes à Cédula de Produto Rural Financeira no 01/2004 e de todas as operações derivadas da mesma, e indicar sua conta bancária para depósito, do montante que representará a quitação das operações
”, e ao réu Banco do Brasil que análise o seu pedido, “
em respeito aos prazos, condições e termos da Circular SUP/AOI n° 46/2018 e 12/2019, ambas do BNDES
”, como também determinada “
a suspensão da mora e de todos os seus efeitos referentes as parcelas vencidas advindas por meio referentes a Cédula de Produto Rural Financeira no 01/2004 e de todas as operações derivadas da mesma
”, e que a ré Syngenta “
exclua ou se abstenha de incluir se ainda não o fez, no prazo de cinco (5) dias, o nome do agravante dos órgãos de restrições (SPC, SERRASA, CADIN, Sistema Nacional de Risco de Crédito do Bacen) ou ainda em seus cadastros internos e administrativos
”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 112208486).

A decisão proferida em 16.12.2021 e vinculada ao Id. no 113607460 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 116807461).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando os documentos acostados na inicial, vislumbra-se que a parte autora não demonstrou sua incapacidade financeira em arcar com o pagamento das custas processuais.

Não obstante isso, nada impede sejam avaliados os pedidos de tutelas de urgências vindicados na exordial.

O art. 300 do CPC prevê a concessão da tutela de urgência sempre que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, autoriza o Código de Processo Civil, no §3o, do art. 300, que a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Partindo dessas premissas, entendo que o caso apresentado nestes autos é de INDEFERIMENTO dos pedidos de tutelas de urgências antecipatórias porque não demonstrados os requisitos.

Explico.

O primeiro requisito, emerge do risco de, caso não deferido o pedido, resultar em danos maiores. O segundo, por sua vez, firma-se no direito que, em tese, assiste razão a parte reclamante.

A tutela de emergência é inovação no bojo do diploma processual com o fito de dar celeridade às demandas nas quais, presentes os requisitos acima, justificam-se a natureza jurídica mandamental e a execução lato sensu.

O novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), que entrou em vigor no dia 18.03.2016, visando proteger os direitos que se encontram em risco, criou o instituto da tutela de urgência, cujos requisitos, conforme mencionado continuam sendo o periculum in mora e o fumus boni iuris.

Sobre o caso em comento, a tutela pretendida se assemelha à tutela antecipada. A este respeito:

(...)

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida, é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a prova inequívoca e a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

Nessa senda, analisando as documentações acostadas tenho que não são verossímeis as alegações da parte autora, visto que são vários os requisitos a serem preenchidos para concessão da benesse por parte da instituição credenciada
.

A despeito do próprio documento (Circular SUP/ADIG No 12/2019-BNDES) acostado na exordial prever margem de discricionariedade na análise do pleito por parte da instituição credenciada, não se pode olvidar do teor do verbete sumular no 298 do STJ que preconiza se tratar o alongamento da dívida originada de crédito rural um direito subjetivo do requerente, porém, de acordo com o próprio entendimento sumulado há se perquirir o preenchimento dos requisitos previstos em lei (ou ato normativo correlato).

Colha-se o teor do verbete sumular:

Súmula 298-STJ: O alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito subjetivo do devedor nos termos da lei. (grifei)

Além do mais, em que pese a juntada de cópia de notícia extraída de veículo de informação junto à rede mundial de computadores em que se aponta uma catástrofe climática em 2017 que ocasionou perdas nas lavouras da região, não se pode avaliar, em juízo de cognição sumária, de acordo com os documentos que instruem o feito, que a área rural do requerente foi atingida por aquela catástrofe e com isso gerou o especulado problema financeiro.

De acordo com o próprio Requerente, a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2005, no bojo dos autos de no 3155-05.2005.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos, de modo que não reconheço presentes os requisitos previstos na lei para concessão dos pedidos de tutelas de urgências apresentados na exordial
.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte julgado:

(...)

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutelas de urgências por não ter o requerente demonstrado a presença dos requisitos legais.

Considerando o pedido contido no bojo da exordial, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o valor das custas iniciais e/ou apresentar documentação comprobatória do alegado na exordial, tais como declaração de imposto de renda, extrato bancário, declaração de hipossuficiência, entre outros documentos que entender pertinentes, sob pena de indeferimento do pedido da justiça gratuita, sob pena ainda de indeferimento da inicial com a extinção sem resolução de mérito.

Em caso de decurso do prazo supra in albis, certifique-se e tornem os autos conclusos para prolação de sentença extintiva, se o caso.”

O raciocínio decisório resiste à crítica recursal, primeiramente porque se mostra bem amparado nos elementos consistentes integrantes do painel probatório documental; depois, está perfeitamente alinhado com o posicionamento deste eg. TJMT, pois, embora
seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, destaco a título exemplificativo, a formulação de
requerimento administrativo formal
à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos prescritos pela legislação de regência (Lei no 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, fim de demonstrar a injusta recusa da concessão do benefício, e, no caso, além de o agravante não combater propriamente a pertinente observação feita na decisão agravada acerca do fato de que “
a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2005, no bojo dos autos de no 3155-05.2005.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos
”, ao revisar a documentação constante dos autos, não é possível localizar qualquer documento comprobatório de que o benefício foi
pleiteado formalmente
ao Banco do Brasil S.A., ou seja, com a observância das formalidades e requisitos exigidos à validade do ato, eis que certamente não atende tal desiderato a simples cópia do instrumento de requerimento ou do e-mail que acompanharam a petição inicial (cf. Id. no 44125354 – Pág. 23/18 aos autos de origem).

Nesse sentido, assim já se posicionou o eg. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Resp no 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

Sendo o entendimento dominante visto na jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula
298
do
STJ
(“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso. Como consignado pelo próprio Requerente, as dívidas que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já estão sendo objeto de execução desde o ano de 2009, por exemplo no bojo dos autos de no 1934-45.2009.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos (2016/2017). Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação. De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito. Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC no 1002758-83.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJe 20/06/2022)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido. 2. “É uniforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte sobre a obrigatoriedade do deferimento do pedido de securitização da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais." (REsp 336.700/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 01.04.2002). (...)” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC no 1012679-71.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Depois, em relação aos efeitos da mora, é cediço que
o mero
ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora
(STJ, Súmula no 380), muito menos
enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor
, de modo que, a princípio, não há razão que justifique o sobrestamento dos efeitos da mora em relação à CPR no 01/2004 ou a impedir que a credora Syngenta continue a praticar os atos a sua disposição para buscar a satisfação da obrigação.

Por fim, reafirmo que n
ão vejo em que medida a manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito importará em risco de dano grave ou de impossível reparação ao autor/agravante, uma vez que em nada modificou o cenário fático-jurídico em que se insere a lide, não havendo o menor indicativo de que tenha surgido um especial risco de lesão em razão do prosseguimento da ação de execução lastreada na CPR no 01/2004, que vem tramitando desde 2005.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022